Tribunal: TJSP
Processo: 1013545-87.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Seguro de vida e acidentes pessoais. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminar de prescrição afastada. Prescrição ânua cujo termo inicial coincide com a ciência da incapacidade, ressaltando a suspensão da contagem com a efetivação do pedido administrativo até a negativa da seguradora. Inteligência do artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil e das

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Seguro de vida e acidentes pessoais. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminar de prescrição afastada. Prescrição ânua cujo termo inicial coincide com a ciência da incapacidade, ressaltando a suspensão da contagem com a efetivação do pedido administrativo até a negativa da seguradora. Inteligência do artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil e das Súmulas no 229 e 278 do E. STJ. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia que acomete o autor e o acidente relatado. Conceito de "acidente pessoal" contido no contrato de seguro que não abarca a hipótese. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013545-87.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SERGIO ROBERTO ENSINAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22565
Apelação Cível 1013545-87.2017.8.26.0564
São Bernardo do Campo
Apelante: Sergio Roberto Ensinas
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Fernanda Yamakado Nara
Apelação. Ação indenizatória. Seguro de vida e
acidentes
pessoais.
Sentença
que
julgou
improcedente o pedido inicial. Preliminar de
prescrição afastada. Prescrição ânua cujo termo
inicial coincide com a ciência da incapacidade,
ressaltando a suspensão da contagem com a
efetivação do pedido administrativo até a negativa
da seguradora. Inteligência do artigo 206, § 1o, II, b,
do Código Civil e das Súmulas no 229 e 278 do E.
STJ. Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre a moléstia que acomete o autor e o
acidente relatado. Conceito de “acidente pessoal”
contido no contrato de seguro que não abarca a
hipótese. Indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de cobrança cumulada com pedido de
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios da
parte adversária fixados em 10% do valor da causa (fls. 502/506).
Inconformado, apela o autor. Sustenta, em síntese, que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho da doença com o
acidente de trabalho sofrido, notadamente porquanto o INSS converteu o benefício
de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, razão pela qual faz
jus à indenização securitária. Defende que a doença que o acomete não é
degenerativa, mas causada por acidente de trabalho, coberta pela apólice de seguro
contratada. Ressalta ter sido vítima de acidente de trabalho com trauma na coluna,
atendendo-se os requisitos da cláusula 1.1.1, “e”, da apólice de seguro. Requer a
reforma da sentença, condenando-se a seguradora ré ao pagamento da indenização.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia, substituindo-se o expert. (fls. 509/515).
Houve resposta (fls. 520/539).
É o relatório.
O apelo não merece acolhimento.
De proêmio, rechaça-se a preliminar de prescrição aduzida em
contrarrazões.
In casu, a análise do lapso prescricional deve levar em conta as
disposições do Código Civil à luz das Súmulas n° 229 e 278 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, nos termos da Súmula no 278 O termo inicial do
prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Nesse sentido:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AÇÃO DE
COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO AFASTADA
TERMO INICIAL -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE

INCAPACIDADE
PARCIAL
PERMANENTE
-
COMPROMETIMENTO DE DANO PATRIMONIAL
DE 70% - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS
VIGENTES NO PAÍS NA ÉPOCA DO ACIDENTE
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE 70% SOBRE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
DA
ÉPOCA
DO
ACIDENTE

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Cível
1048027-61.2018.8.26.0100; Relator: Luiz Eurico;
33a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 20/10/2017).
De tal sorte que o prazo prescricional teve início em novembro
de 2016, data em que o autor teve a ciência inequívoca de sua incapacidade para o
trabalho e seu caráter acidentário, pela concessão do benefício acidentário pelo INSS.
Desse modo, além de se tratar de prescrição ânua, na forma do
artigo 206, § 1o, II, b, a Súmula no 229 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
dispõe que: O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo
de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
Suspenso o prazo, inicia-se sua recontagem a partir da negativa
da seguradora, ocorrido em dezembro de 2016.
Considerando-se que a distribuição da ação ocorreu em
08/06/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
É incontroversa a existência de contrato de seguro entre autor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, conforme apólice de seguro de vida e acidentes pessoais colacionada aos autos
(fls. 24/28).
Incontroversa, ainda, a ocorrência de acidente de trabalho em
março de 2014 (fl. 93), bem como o acometimento no autor de moléstia incapacitante
hérnia de disco lombar e lombalgia, reconhecida, inclusive, pelo INSS.
Contudo, o autor não logrou êxito ao comprovar o nexo de
causalidade entre a moléstia que o acomete e o acidente relatado.
Nesse sentido, aliás, realizada perícia pelo IMESC, o expert
concluiu que não era possível estabelecer nexo causal, observando que o periciando
apresentou alteração de coluna desde 2009, informando, ainda, tratar-se de doença
crônica com dor recorrente.
Foi ainda determinado pelo perito o início da doença em
09/09/2009.
Destarte, as provas produzidas não são aptas à conclusão de que
a incapacidade a acometer o autor seja decorrente do acidente relatado cuja
ocorrência data de março de 2014.
É de relevo ressaltar, ainda, que a cláusula 1.1 das “condições
gerais' do seguro esclarece o conceito de “acidente pessoal” para fins de indenização,
enquanto a cláusula 1.1.2 define os casos que são excluídos do conceito:
1.1- Acidentes Pessoais. Para fins deste
seguro, considera-se acidente pessoal o evento com data
caracterizada,
exclusivo
e
diretamente
externo,
súbito,
involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e
independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a morte ou a Invalidez Permanente Total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou Parcial, do segurado ou torne necessário tratamento médico.
(...).
1.1.2 Não se incluem no conceito de
acidente pessoal, para os fins deste seguro:
a) as doenças (incluídas as profissionais),
moléstias ou enfermidades, quaisquer que sejam suas causas,
ainda que provocadas desencadeadas ou agravadas, direta ou
indiretamente, por acidente coberto;
Disso posto, não há como acolher a pretensão do autor, tendo em
vista que a moléstia que o acomete não advém de acidente pessoal, notadamente em
se considerando o conceito de acidente pessoal contido no contrato que é claro e não
deixa dúvidas que não abarca a hipótese em tela.
Não obstante, o fato de ter sido concedido benefício acidentário
pelo INSS não altera a conclusão acima explicitada, na medida em que os critérios
para a concessão de benefício previdenciário e para a obtenção de indenização
securitária não se confundem.
Também não há que se falar em realização de nova perícia, na
medida em que ambas as partes concordaram com o laudo apresentado (fls. 492/494
e 495/501).
Em razão da interposição recursal, majoram-se os honorários
advocatícios devidos ao patrono da ré para 13% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça
conferida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora